Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-04.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010392-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA - CPF: 056.737.781-47 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA - CPF: 056.737.781-47 (PACIENTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (IMPETRANTE), JORGECLEI MOTA ARRUDA - CPF: 068.618.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX - CPF: 055.680.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICARLOS SILVA DE CARVALHO - CPF: 966.867.151-15 (VÍTIMA), ERISON TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 045.365.751-62 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
- SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1. PRELIMINAR:
UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
–
MATÉRIAS QUE EXIGEM MAIORES INCURSÕES NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO CORRELATO INADMITIDAS NA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – REMÉDIO HEROICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO –
2. MÉRITO:

2.1. NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
SUJEITO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI MANTIDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2.2.
PEDIDO DE SOLTURA OU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO FOI ANALISADO EM 1º GRAU
– VEDADO O EXAME DIRETO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO À SAÚDE DO ENCARCERADO
–
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1. PRELIMINAR:
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Assim, como
às teses de ausência de dolo e atipicidade da conduta ilícita pela qual o paciente foi condenado exigem maiores incursões no acervo de provas produzido nos autos da ação penal originária, não podem ser discutidas no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, devendo ser suscitadas em recurso de apelação, que possui efeito devolutivo amplo, a permitir que o eg. TJMT se debruce sobre todo o conjunto probatório do processo criminal.

2. MÉRITO:

2.1

Legítima e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença que está lastreada no fato de que permaneceu preso preventivamente durante todo o trâmite processual e, ainda, persiste o risco de reiteração delitiva, inferido da gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada pelo modo de agir dos suspeitos no cenário do crime, bem como do histórico criminal ostentado pelo favorecido nessa ordem, que responde a outras ações penais, uma, inclusive, por conduta ilícita da mesma natureza, uma vez que tais fatores sugerem que o caso em apreço não é isolado em sua vida, ao contrário, aparenta ser habitual no mundo da criminalidade, notadamente no cometimento de crime contra o patrimônio, a exigir a sua manutenção apartado da sociedade para salvaguardar a segurança pública.

2.2

Inexistindo pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, analisado em 1º grau, resta impedido o exame direto por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, porque o delito imputado envolve violência e grave ameaça; não há prova cabal de que o paciente está acometido de doença grave que o insira no grupo de risco de contágio da COVID-19 ou que está com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser despendido no estabelecimento prisional; tampouco que é o único responsável por

filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou que está custodiado em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, mesmo porque a orientação é para que haja a concessão das benesses somente se
indispensáveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo vírus, o que não é o caso ora em apreço.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO

PACIENTE(S)

DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.º 0035398-69.2018.8.11.0042 - código 54079, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incs. II e V, do CP
, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando ser
atípica a conduta ilícita imputada ao paciente, pois afirma que não agiu com dolo
, uma vez que apenas teria sido contratado pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para buscar uma bolsa com os supostos assaltantes, sem que tivesse conhecimento de que estes estavam cometendo a subtração do veículo Ford/F-350, de cor vermelha, placas QCW-4614.

Lado outro, assevera a
inexistência do
periculum libertatis
,
a afastar a necessidade de ser mantido preso até o trânsito em julgado da condenação, porquanto sustenta que o increpado não agiu com violência ou grave ameaça no cenário delituoso, tampouco intentou foragir no momento da abordagem policial, o que aliado aos predicativos pessoais positivos que ostenta, como primariedade, residência fixa, labor lícito e família constituída, da qual é arrimo, demonstra a
carência de motivos para supor que, uma vez em liberdade, causaria transtornos à ordem social, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Enfim, assevera que o increpado está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, porquanto contraiu meningite quando criança, teve pneumonia e é alérgico, fazendo jus à
liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, notadamente diante da conhecida precariedade do sistema prisional brasileiro que facilita sobremaneira a propagação do coronavírus no local.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja beneficiado com o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais (art. 319, CPP). E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

E razão da ausência de prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos sob ID 43524982 ao ID 43527955.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 44134024).

Na sequência, por intermédio do documento acostado sob o ID 44936478, a d. autoridade acoimada de coatora pugna para a postergação da prestação das informações solicitadas no presente remédio heroico para após o retorno do expediente presencial no Palácio da Justiça e demais unidade judiciárias do Estado de Mato Grosso, o que foi indeferido mediante o despacho de ID 46613999.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente,
pela extinção parcial da ordem, e,
no remanescente
, pela
denegação
da ordem (ID 48043498).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita, as
discussões acerca das alegadas ausência de dolo e atipicidade da conduta ilícita pela qual o paciente foi condenado,

pois com a prolação da sentença penal condenatória na instância primitiva, restou reconhecida pelo d. magistrado singular, após ampla análise das provas produzidas durante a instrução criminal, a existência do dolo e a tipicidade da conduta ilícita.

Logo, afastar tais conclusões exige a averiguação minuciosa dos fatos e elementos probatórios produzidos no feito correlato, o que não pode ocorrer em
habeas corpus
, em razão de seu rito procedimental célere e sumário que inadmite dilação de provas, sendo, pois, as matérias passíveis de análise em recurso próprio, que é a
apelação
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal
”
(HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Com isso, não restam dúvidas de que tais matérias não comportam apreciação na ação mandamental, que, em tais pontos, está sendo utilizada como substitutiva dos recursos próprios, sem que exista flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício mediante a concessão da ordem.

Ante o exposto,
preliminarmente
, por inadequação da via eleita,
extingo parte do
mandamus,
apenas
em relação
às teses de ausência de dolo e atipicidade da conduta ilícita pela qual o paciente foi condenado,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto às alegações remanescentes, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
o paciente
Douglas Henrique Rocha da Silva, nos autos da Ação Penal n.º
0035398-69.2018.8.11.0042 - código 54079, foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incs. II e V, do CP
, à pena de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, sendo-lhe, na ocasião, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

1.

Da negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Do exame detido do édito condenatório, verifico que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado do édito condenatório na
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, as quais se reforçam com a condenação à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, uma vez que concluído pela comprovação da autoria e materialidade delitiva, persistindo a necessidade de
garantir a ordem pública
.

Eis o trecho da decisão vergastada:

“A situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva dos réus não restou alterada, não havendo elementos novos a autorizar a colocação em liberdade. Ao contrário, em cognição exauriente, restaram comprovadas as autorias dos crimes, sendo fixado para início do cumprimento da pena de reclusão, o regime fechado.

Além disso, os denunciados permaneceram presos durante toda a instrução processual penal, por isso, não se mostra adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma a que se refere o art. 319 do CPP.

De outra banda, tenho que a liberdade dos condenados estão a ensejar perigo a sociedade, em face da gravidade do mau praticado pelos mesmos, em decorrência, conforme consignado, a clara situação indicativa de delinquência organizada, até porque, dois dos delinquentes ainda não foram identificados, o que a liberdade dos réus, caso venham obter, com certeza servirá de estímulo para a continuidade delitiva com os demais meliantes não identificados.

Por conseguinte, deve ser mantida a custódia cautelar dos(a) sentenciados(a), com a rotina do regime prisional fechado, mantendo hígidos os mandados de prisões”
(
sic
)

(ID 43524998 - Pág. 12).

Desta feita, resta claro que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do paciente, utilizou-se da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado e lastrearam o indeferimento dos pedidos de liberdade protocolados na instância primitiva.

Além disso, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Nessa toada, depreende-se dos pronunciamentos judiciais que a prisão preventiva foi imposta para
salvaguardar a ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modo de agir dos suspeitos no cometimento do roubo; bem assim por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, com outras ações penais em curso, uma, inclusive, por delito da mesma natureza, em que foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais se apresentaram insuficientes para afastá-lo da delinquência, visto que, logo após, teria sido preso em flagrante pelos fatos ilícitos ora em análise, a evidenciar a sua habitualidade no mundo da criminalidade.

Deveras, examinando detidamente as decisões prolatadas em 1º grau e o conjunto de provas contido no remédio heroico, constata-se que no dia 28/09/2018, por volta das 14h00min, na BR-364, logo após o pedágio, na comarca de Cuiabá/MT, o favorecido nessa ordem, os corréus
Michael Douglas Moraes Felix
e
Jorgeclei Mota Arruda
e outros dois sujeitos não identificados, portando um simulacro de arma de fogo, teriam subtraído o veículo Ford-350, placa QCW-4614, carregado com produtos de tabacos da marca coringa, que estava na posse das vítimas
Edicarlos Silva de Carvalho
e
Erison Teixeira dos Santos
.

Conforme restou apurado, os criminosos teriam mantido os ofendidos com a liberdade restrita durante toda a ação delituosa, sob ameaças constantes e a mira do simulacro de arma de fogo [arma AIRSOFT], que, até então, as vítimas acreditavam tratar-se de um artefato bélico, situação esta que somente se findou ao serem abordados pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que
Edicarlos
conseguiu revelar aos policiais que estava sendo feito de refém do roubo.

Desta feita, infere-se que o modo de agir dos suspeitos, dentre os quais o beneficiário nesse remédio heroico, indica uma gravidade que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal pelo qual foram condenados, a justificar a prisão processual para a salvaguarda da ordem pública.

Aliado a isso, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, verifico que tramita em desfavor do paciente, além das anotações penais referentes à prisão preventiva ora vergastada, os seguintes procedimentos criminais,
in verbis:

1.

Ação Penal n.º 7941-67.2015.811.0042, código 403533, por crimes de trânsito;

2.

Inquérito Policial n.º 235-96.2016.811.0042, código 425121, por crime de injúria;

3.

Ação Penal n.º 15156-26.2017.811.0042, código 475242, por crime de roubo majorado.

À vista disso, resta evidente o perigo social que o beneficiário nesse remédio heroico representa à sociedade, pois a forma como, em tese, agiu no cometimento do roubo e as anotações penais que possui sugerem não ser este um fato isolado em sua vida, mas, sim, que é habitual no cometimento de condutas ilícitas, notadamente de crimes contra o patrimônio, a exigir que seja mantido afastado cautelarmente do corpo social para a salvaguarda da ordem pública, porque, aparentemente, possui uma incapacidade de controlar-se no meio social.

Com isso, cabe
ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê ameaçada por aqueles que apresentam um perigo social manifesto, já que inadmissível que toda a coletividade fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade, alegando em seu benefício o princípio da presunção de inocência.

Desta feita, resta induvidoso que a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença funda-se na indispensabilidade de resguardar o princípio da prevenção geral, sob o aspecto da retirada cautelar do corpo social do indivíduo que revela uma personalidade deturpada, voltada para a prática constante de infrações penais, visando garantir, com isso, a segurança pública, que é direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos.

Logo, como restou evidenciado que o condenado se mostra voltado para o mundo da ilicitude, ostentando outros procedimentos criminais, um, inclusive, por crime da mesma natureza, merece permanecer em cárcere provisório para o acautelamento da ordem pública, mesmo porque esse entendimento se coaduna com o firmado na jurisprudência desse eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“6.
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível em DJe n.º 9998, de 11/4/2017).

Não são outros os termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de que
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E
m sendo assim,
entendo por suficientemente fundamentada a prisão preventiva do paciente na imprescindibilidade de resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança da sociedade será acautelada, preservando, com isso, um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de condutas criminosas pelo increpado.

Agrega-se, ainda, que Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado na linha de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018).

Com isso, uma vez que o sentenciado permaneceu em cárcere provisório durante toda a instrução processual da ação penal ajuizada em 1º grau, por óbvio, que nesse momento, em que já houve o reconhecimento de sua culpa na instância primitiva, não se justifica a sua soltura, pois persistente a necessidade de acautelar a ordem pública.

E tais fatores concretos, bem delineados nas razões de decidir e extraídos do caso concreto, impedem considerar a sentença vergastada, no ponto que nega ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, como desprovida de fundamentação, teratológica ou ilegal, uma vez que esclarecido o
periculum libertatis
, mantendo a prisão preventiva amparada nos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, a renitência do condenado no cometimento de crimes, a toda evidência, demonstra a insuficiência da sua mera vinculação ao processo, mediante a fixação de restrições menos drásticas, previstas no
art. 319 do CPP
, uma vez que seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir, podendo tais providências, inclusive, servirem como um estímulo para o paciente persistir na delinquência.

Aliás, esse prognóstico se reforça ainda mais com o fato de que a d. autoridade acoimada de coatora, ao negar o pedido de liberdade protocolado nos autos originários, esclareceu que “
Não se pode olvidar que o acusado, no ano de 2017, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos de roubo majorado e associação criminosa, sendo que, na oportunidade, o Juízo da custódia lhe concedeu o benefício da liberdade provisória (cód. 470386); contudo, mesmo sob as condições estabelecidas com tal benesse e respondendo ação penal em razão do referido fato (cód. 475242), voltou a cometer o crime de roubo majorado, demonstrando, dessa maneira, que não possui qualquer reverência às Leis e ao Poder Judiciário, e que sua liberdade é periclitante à ordem pública”

[ID
43527952 - Pág. 10].

Assim, indiscutível que a providência acautelatória mais drástica se apresenta como única medida capaz de proteger todo o corpo social do risco de reiteração delituosa do increpado.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Como se não bastasse, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por consequência, devidamente demonstrado o p
erigo gerado pelo estado de liberdade do condenado
, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas por ele não se apresentam suficientes para garantir-lhe a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Destarte, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao favorecido nessa ordem o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

2.

Do risco de contágio pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da supracitada recomendação
demanda prévia análise pelos magistrados de 1º grau
, conforme dispõem os artigos 4º e 5º, e
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço inexiste documento demonstrando que o pedido de soltura ou prisão domiciliar ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus tenha sido analisado em 1º grau, a impedir que o exame seja feito direto por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

E mesmo que assim não fosse, inexiste nos autos eletrônicos documentação médica atestando as alegadas doenças que acometem o paciente, a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19 e, mesmo tendo sido concedido prazo para o impetrante apresentar elementos aptos a comprovar tais enfermidades, deixou de cumprir a determinação, limitando-se a narrar na petição de ID 43524982 o suposto histórico de saúde do encarcerado,
o que é insuficiente para a apreciação do requerimento
.

Nessa toada, há de se ter em conta que o
habeas corpus
não contempla a produção probatória, a pressupor
a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente,
não se limitando a meras alegações
, sem suporte probatório,
mormente quando se trata de advogado particular
, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.

Isso porque não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
mandamus
, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.

De mais a isso, o crime pelo qual o paciente foi condenado envolve violência e grave ameaça à pessoa
[roubo majorado]; não há
evidências de que esteja com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento médico adequado possa ser disponibilidade pela unidade prisional; ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou deficientes; tampouco que esteja inserido em estabelecimento prisional com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.

Desta feita, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se
apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
, notadamente por ter a d. autoridade tida por coatora esclarecido na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar [ID
43527952 - Pág. 10], que no ano anterior ao crime ora em análise, o paciente havia sido beneficiado em outro feito com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos severas, as quais, aparentemente, não foram suficientes para afastá-lo da criminalidade.

Logo, resta no mínimo duvidoso que, nesse momento, acaso colocado em liberdade, o sujeito cumpriria diligentemente as determinações judiciais e as medidas sanitárias de prevenção à propagação do coronavírus, visto que já se demonstrou indiferente às determinações das autoridades públicas, a reforçar a inviabilidade da soltura pretendida.

Ressalto, no entanto, que
não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em apreço.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que se encontram em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou o estado de saúde do paciente seja tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no estabelecimento carcerário e o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar, pois não restou demonstrada a indispensabilidade da retirada do increpado do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus,
no que tange
às teses de ausência de dolo e atipicidade da conduta ilícita pela qual o paciente foi condenado,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

E,
no mérito,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.º 0035398-69.2018.8.11.0042 - código 54079.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020